Tribunal: TJDFT
Processo: 0013447-14.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0013447-14.2013.8.07.0007 AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALLAN CHARLES LIMA KORESAWA DESPACHO Esta Presidência, ID 14813942, admitiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O STF determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.055.941 (Tema 990/STF) (ID 14813947). O Tema foi julgado. A ementa do representativo é a seguinte: Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1o grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe 6/10/2020) Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 14813928): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TRIBUTÁRIO. ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS. ORGÃO FISCALIZATÓRIO. PROVAS REPASSADAS DIRETAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I - É constitucional a remessa de informações pelas instituições financeiras ao Fisco, nos moldes do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, a qual tem a obrigação de mantê-las sob sigilo, não podendo repassá-las a terceiros, conforme decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. II - A Administração Tributária não pode repassar as informações financeiras do contribuinte diretamente ao Ministério Público, sem autorização judicial, pois essas estão protegidas pelo sigilo fiscal, em conformidade com o artigo 5o, inciso XII, da Constituição da República. III - Recurso desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034